Tribunal: TJDFT
Processo: 0740661-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740661-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMILIAO AURELIO AMORIM SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Curadoria Especial, representando SIMILIAO AURELIO AMORIM SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704876-04.2018.8.07.0018, promovido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 247429354 dos autos de referência), o d. Juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio do montante de R$ 2.592,64 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), depositado em conta-poupança do executado, mantendo as demais constrições havidas em contas bancárias sem natureza de poupança. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, com amparo no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Aduz que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que são impenhoráveis todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, com desbloqueio dos valores constritos e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada para acolher a impugnação à penhora apresentada com a desconstituição do bloqueio/penhora e a restituição dos valores à conta de origem. Dispensado o recolhimento do preparo recursal, uma vez que o recurso foi interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (EAREsp n. 978.895/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, DJe de 4/2/2019). É o relatório. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de impenhorabilidade de parte das verbas bloqueadas, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser analisado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal cinge-se a analisar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. Inicialmente, torna-se conveniente esclarecer a situação fática dos autos de origem. O agravante encontra-se representado por curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da aplicação do artigo 72, II e parágrafo único do Código de Processo Civil. No ID 230720150 dos autos de origem, foi determinada a consulta ao sistema SISBAJUD para bloqueio de numerário, resultando a diligência frutífera, consoante se extrai do ID 231701750, tendo sido bloqueado o valor de R$ 8.956,67 (oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Foi determinada a expedição de ofícios às instituições bancárias em que ocorreram os bloqueios dos valores (INTER, B.C.O BRADESCO, BRB, NU PAGAMENTOS), para que informassem a natureza e/ou finalidade das contas, conforme despacho de ID 233741101 (na origem). Em resposta, o Banco Bradesco S.A. (ID 244839063 na origem) informou que, do valor bloqueado nas contas do executado na referida instituição financeira, o montante de R$ 851,53 (oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos) estava depositado em conta-corrente e o valor de R$ 2.592,64 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos) depositado em conta-poupança. As demais instituições bancárias informaram que os valores constritos estavam depositados em contas sem caráter de poupança. Por meio da decisão objeto do presente recurso (ID 247429354 dos autos de referência), foi determinado unicamente o desbloqueio do valor de R$ 2.592,64 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos), depositado em conta-poupança do executado junto ao Banco Bradesco, motivo pelo qual o agravante se insurge contra a manutenção da penhora do restante do valor bloqueado. Com efeito, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o objeto da penhora, estabelece a impenhorabilidade das quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (art. 833, X, CPC). Tal regramento denota, portanto, que as quantias constantes da conta corrente do devedor, ainda que inferiores a quarenta salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses cabíveis. Sem prejuízo, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem mitigado inclusive a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA UTILIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada na conta-poupança do executado. 1.1 O agravante pede o desbloqueio da referida conta, por se tratar de conta-poupança com valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Entendimento jurisprudencial tem mitigado a regra da impenhorabilidade de quantia depositada em poupança, nos casos em que se utilize esta como se conta corrente fosse. 2.1 Precedente desta Corte: "(...) constatado que a conta-poupança do executado é utilizada como conta corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (...)." (07242257620208070000, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/10/2020). 3. Da análise documental feita inicialmente, notou-se que não houve desvirtuamento da utilização da poupança, havendo algumas movimentações, condizentes com a utilização natural dessa modalidade de conta. 3.1 No entanto, nas contrarrazões apresentadas, a parte agravada mencionou fatos novos, ao destacar a juntada do extrato referente ao mês de março de 2022. 3.2 Analisando-se o referido extrato, percebe-se a existência de um número exorbitante de operações, as quais totalizaram mais de 50 (cinquenta), em um curto período de tempo (02/03/2022 a 04/03/2022). 4. A constrição judicial que recaiu sobre o valor de R$ 4.418,85 depositados na conta-poupança do agravante possui amparo no ordenamento jurídico vigente, afinal, restou caracterizado o desvirtuamento da real finalidade de utilização da referida conta. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1602631, 07174532920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça colacionados pelo agravante não possuem caráter vinculante e, além disso, não se coadunam com a hipótese dos autos na medida em que sequer ficaram demonstradas a origem e a finalidade dos valores bloqueados, não se podendo presumir que se trata de valores destinados a poupar. De outro lado, não se pode olvidar das dificuldades enfrentadas pela Curadoria Especial na defesa dos interesses do agravante. Contudo, tal situação, de per si, não pode ensejar a transferência ao Poder Judiciário do ônus probatório de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados que compete ao devedor. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 14:12:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.